Tribunal: STF
Processo: AI 764254
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.



    ALEGADA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE RECURSO EM QUE RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.



    O precedente invocado pela parte-embargante versa sobre a reserva de lei em sentido formal para estabelecer a base calculada do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana (IPTU – AI 764.518).



    Em sentido diverso, discutiu-se neste recurso se os índices adotados pelo município eram adequados para refletir a alteração do valor venal do imóvel (limitação à correção monetária).



    Recurso de embargos de declaração rejeitado.